Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO LASTREADA NO RECONHECIMENTO DO AUTOR PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DE PROVA FALSA AMPLAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. As alegações deduzidas na ação revisional, em especial, aquela pertinente à condenação baseada em prova ilícita (forjada), foram todas deduzidas em sede de recurso de apelação interposto pela Defesa e fundamentadamente rechaçadas no acórdão, de modo que a pretensão não ultrapassa a mera reapreciação de provas, desiderato a que não se presta a revisão criminal

2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

3. Revisão Criminal admitida e julgado improcedente o pedido.